Tribunal: TJDFT
Processo: 0001659-24.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001659-24.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO JOSE DE CAMPOS AMARAL DEVEDOR: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS DESPACHO Após a preclusão da decisão de id 28059490, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) FRANCISCO JOSE DE CAMPOS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac